Tribunal: STF
Processo: Rcl 57031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Libbs Farmacêutica Ltda., em face de acórdão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011935-20.2018.5.15.0016, mediante o qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Tribunal no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que teve contra ela ação trabalhista ajuizada por ex-empregado, por meio da qual pleiteia, entre outras verbas, o pagamento de horas extraordinárias. Noticia que o  Tribunal reclamado reconheceu a existência de cláusula normativa em convenção coletiva de trabalho sobre a matéria, mas a considerou inaplicável ao caso concreto por falta de comprovação de efetiva e regular compensação de jornada de trabalho.

 3.	Destaca que o beneficiário não estava sujeito a qualquer tipo de controle de jornada, sobretudo na hipótese de uso de equipamentos exclusivamente para o exercício da função, conforme a referida disposição convencional, a qual deve ser respeitada, nos termos do art. 611-A da Consolidação das Leis Trabalhistas e dos arts. 7º, inc. XXVI, e 8º, incs. II, III e VI, da CRFB.

 4.	 Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado, até decisão final da presente reclamação.

 5.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e afastar a condenação ao pagamento de horas extras. Pleiteia a distribuição ao eminente Ministro Gilmar Mendes, por dependência ao ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046. 

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	De início, consigno que não há motivo para a distribuição desta medida, por prevenção, ao e. Ministro Gilmar Mendes, relator do paradigma tido como contrariado. Mantenho, assim, a relatoria da presente reclamação, que a mim foi distribuída, livremente.

 9.	Pois bem. A leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
[...]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

 10.	No caso em tela, o requisito de não esgotamento das instâncias ordinárias não foi atendido, tendo sido direcionada a medida contra acórdão relativo ao julgamento dos recursos ordinários.

 11.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 528. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.206-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 27/10/2022; grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifo nosso).

 12.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram os seguintes julgados:


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifo nosso)

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 1º de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator